Tribunal: CARF
Processo: 10730.722004/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722004/2011-12
ACÓRDÃO
2002-009.725 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDIR TREVISANUTO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.725 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722004/2011-12
2
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.05/09
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para
cobrança do crédito tributário de R$ 4.329,10.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 29.460,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 07 e 09.
Inconformado, o interessado ingressou com a peça defensória de fl.02, solicitando
o restabelecimento do valor glosado de dedução de pensão alimentícia
(R$29.460,00), conforme consta de sua declaração de ajuste anual/2009, para fins
de cancelamento do crédito tributário apontado no lançamento. Acrescenta que,
para corroborar sua solicitação está anexando cópia do processo n° 529/91 de
divórcio consensual e da sentença judicial de homologação do acordo, onde
comprova a obrigatoriedade de pagamento de pensão dos filhos e os valores
acordados, restando comprovado seu direito à restituição do imposto de renda o
qual solicita liberação imediata.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 29.460,00, pelos seguintes motivos, no essencial:
(...)
É de se destacar que, de acordo com os dispositivos acima, a importância paga a
título de pensão alimentícia poderá ser deduzida na determinação da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.725 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722004/2011-12
3
No presente caso, o único documento relativo à pensão judicial é o acostado às
fls.11/13 que se refere à petição inicial do Divórcio Consensual do interessado
com o pedido de homologação por sentença do Divórcio Consensual na forma da
legislação vigente.
Cumpre ressaltar, no entanto, que entre os documentos trazidos à colação pelo
interessado não consta a homologação judicial do acordo feito quanto à pensão
judicial.
Dessa forma, não restou comprovado, conforme exigência legal, o direito à
dedução do pagamento da pensão judicial objeto da presente lide.
(...)
Compulsando os autos, não foi constatada a homologação judicial da pensão
alimentícia alegada pelo contribuinte, logo deve ser mantida a decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original